Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Deixando a parte de cumprir a determinação do Juízo a quo de forma deliberada mostra-se correta a Sentença que indeferiu a Petição Inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.